Tribunal: TJSP
Processo: 0022923-45.2014.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Receptação. Art. 180, caput, do CP. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida, ex officio. Transcurso de mais de 02 anos entre a publicação da sentença e o presente momento. Art. 107, IV, c.c. art. 109, V, c.c. art. 115, todos do CP. Prescrição reconhecida. Extinta a punibilidade do réu.